Tribunal: TJDFT
Processo: 0738663-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobertoFF Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738663-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, em cumprimento de sentença instaurado em desfavor do DISTRITO FEDERAL (FAZENDA PÚBLICA), ora executado/ agravado, nos seguintes termos (ID Num. 105284355 - autos de origem): "(...). Rejeito a impugnação ID 102367647, devendo serem aplicados ao caso os critérios estabelecidos no Tema 810 do STF, mormente porque o título executivo foi constituído após o trânsito em julgado do RE 870.947/SE. Homologo os cálculos apresentados pelo exequente (ID 98093982) e condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor indicado como excesso de execução (proveito econômico pretendido), qual seja, R$ 6.269,95 (seis mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos). Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até o dia 30 de abril de 2021: 1) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de ANTONIO CARLOS BARBOSA GOMES - CPF: 249.148.351-34, devidamente representado por M. de Oliveira Advogados &amp; Associados, OAB/DF 732/01-RS, CNPJ 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 14.198,54 (quatorze mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos), relativo ao benefício alimentação devido, do qual haverá o decote de R$ 2.839,71 (dois mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta e um centavos), correspondente a 20% (vinte por cento) devido a título de honorários contratuais, conforme contrato de ID 98968967, os quais serão pagos à sociedade de advogados acima mencionada; no precatório deverá constar, ainda, o valor devido a título de restituição das custas iniciais, qual seja, R$ 137,89 (cento e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos), pagas no dia 30 de junho de 2021; 2) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV nome de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB RN4846-A - CPF: 578.169.801-91, no montante de R$ 627,00 (seiscentos e vinte e sete reais), referente aos honorários de sucumbência. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s). Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se". Insurge-se o agravante, patrono constituído pela parte exequente no feito de origem, contra a decisão agravada, por meio da qual o Juízo a quo fixou verba honorária sucumbencial, originada na fase de cumprimento de sentença, favorável ao recorrente, mas calculada a partir de excesso de execução alegado pelo ente federativo executado. Em suas razões recursais, alega o agravante que a referida verba honorária deve ser calculada sobre o valor da causa ou o proveito econômico da causa, como preceitua o art. 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Firme nessas razões, requer seja o presente agravo de instrumento conhecido e, a ele, seja atribuído efeito suspensivo, de modo a sobrestar a eficácia imediata da decisão recorrida. Preparo regular (ID Num. 31208655). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Conforme preceitua o art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença. Todavia, as jurisprudências majoritárias do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Eg. Corte são pacíficas no sentido de que, no que se refere à parte executada, são devidos honorários advocatícios, na fase de cumprimento de sentença, apenas quando houver êxito do devedor na oferta de sua impugnação, o que dá ensejo ao cálculo da referida verba alimentar sobre o excesso de execução apontado na referida defesa processual. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO DE IMPROCEDENCIA DO PEDIDO FORMULADO NA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. De fato, o STJ pacificou sua jurisprudência e no sentido de admitir o arbitramento de honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva. 2. Ocorre que a situação ventilada neste processo é totalmente diversa, porque a controvérsia não envolve se seriam ou não devidos honorários no cumprimento individual de sentença coletiva, mas se são cabíveis os honorários em razão do julgamento de improcedência do pedido formulado em sede impugnação ao cumprimento de sentença. 3. Portanto, as situações jurídicas são totalmente diversas e impossível de serem equiparadas. E nesse ponto em particular, a jurisprudência daquela Corte Superior é igualmente unânime quanto ao descabimento desse consectário da sucumbência e por força da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo que a parte devedora seja a fazenda pública-Súmula 519. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1386160, 07103709320218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SOBRE O EXCESSO RECONHECIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. São devidos honorários advocatícios ao executado, no caso de procedência, mesmo parcial, da sua impugnação ao cumprimento de sentença. 2. A alteração da verdade dos fatos, no caso, no que diz respeito a ser ou não beneficiário da gratuidade da justiça, autoriza a cominação de multa por litigância de má-fé, sobretudo quando nítido o propósito de escapar dos encargos da sucumbência. (Acórdão 1392364, 07514610320208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 20/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Contudo, o caso em tela não diz respeito à procedência da impugnação ofertada pelo Distrito Federal, executado/agravado, mas sim rejeição da mencionada defesa processual, o que deu ensejo à sucumbência distrital na fase de cumprimento de sentença e à consequente condenação do ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte exequente, ora agravante. Nesse contexto, de fato, a base de cálculo adequada para fixação da referida verba honorária não é o excesso de execução alegado pelo Distrito Federal, mas sim o proveito econômico obtido na causa, uma vez que a decisão agravada já homologara o valor correspondente ao crédito exequendo. Tal evidência decorre da exata dicção do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...). (Grifos nossos). Dessa forma, verificado que o Juízo a quo fixara a verba honorária objeto da insurgência na proporção de "10% (dez por cento) sobre o valor indicado como excesso de execução (proveito econômico pretendido), qual seja, R$ 6.269,95 (seis mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos)" (ID Num. 105284355 - autos de origem), fica evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo recorrente. No que se refere ao requisito atinente ao perigo de dano, este também se mostra evidenciado, ao passo que os honorários advocatícios possuem natureza de verba alimentar, de modo que a manutenção dos efeitos da decisão agravada importam em cálculo indicador de verba inferior a que tem direito o ilustre causídico da parte exequente, tendo em vista que o crédito exequendo (proveito econômico da causa) supera o valor indicado a título de excesso executivo. Assim, presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperiosa a concessão do pleito liminar formulado. Posto isso, autorizada pelo art. 90 do RITJDFT, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de fevereiro de 2022 16:19:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora